Tribunal: TJDFT
Processo: 0813936-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (VOO DOMÉSTICO). MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DO VOO. CODE-SHARE (VOO COMPARTILHADO). SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela LATAM em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 4.000,00 ao autor para a reparação moral.
2. Nas razões recursais, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o cancelamento deu-se pela Passaredo. No mérito, sustenta que não foram considerados todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, tais como a Resolução da ANAC n. 400/2016 e a Convenção de Montreal, assim como os postulados da razoabilidade e a da proporcionalidade. Pugna pelo afastamento da condenação, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a caracterização de dano moral em razão do cancelamento do voo; e (iii) a adequabilidade do valor fixado para a reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.
5. Legitimidade passiva. As rés adotaram o sistema code share (compartilhamento de voo), por meio do qual os voos são operados por companhia diversa daquela que vende ou emite os bilhetes aéreos. Assim, as empresas rés estão inseridas na cadeia de fornecimento, fazendo incidir a solidariedade prevista no art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, do CDC. Ainda que o voo cancelado tenha sido operado por companhia distinta, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa que emitiu os bilhetes, sendo eventual discussão acerca da culpa matéria a ser reservada em eventual ação regressiva. (Acórdão 1969750).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando ao dano extrapatrimonial.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
8. No caso, o atraso decorreu de alegada manutenção não programada na aeronave, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir as responsabilidades das requeridas pelos danos causados aos consumidores. (Acórdão 1985337).
9. No presente caso o autor, que chegaria ao destino (Brasília) às 12h30, chegou somente em 21h00 em razão de conexão adicionada (Vitória/ES) e transporte terrestre para mudança de aeroporto (CGH-GRU), tendo passado por sucessivas remarcações e intercorrências na obtenção de informações/esclarecimento. Tais circunstâncias ultrapassam os meros dissabores do cotidiano moderno, pois aptas a promoverem ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, especialmente sua dignidade e incolumidade psicológica, guardando correspondência com a extensão do dano o valor de R$ 4.000,00 para a respectiva reparação, sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969750, 0710991-73.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; e Acórdão 1985337, 0766362-83.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)